Tribunal: STJ
Processo: 0813937-55.2023.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975908 - RO (2025/0238396-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE MESSIAS DOURADO
ADVOGADO
: EDGARD ANTONIO DOS SANTOS - SP045142
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. NOVA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme exigido
pela Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula n. 182 do STJ.
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe a demonstração, concreta e específica,
de que as razões do agravo em recurso especial se insurgiram diretamente contra os
fundamentos do juízo denegatório do apelo nobre – o que não ocorreu na espécie,
razão por que incide, novamente, o óbice do enunciado sumular n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA50181006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:12
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 67c3eca9-f248-4361-b8b9-df079e6c0824

"A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula
182 do STJ".
CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 1o; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 753.599/RS, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
12/3/2025
19/3/2025
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.407.533/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 798.579
18/3/2025
25/3/2025
/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
.
23/3/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:12
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 67c3eca9-f248-4361-b8b9-df079e6c0824

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975908 - RO (2025/0238396-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE MESSIAS DOURADO
ADVOGADO
: EDGARD ANTONIO DOS SANTOS - SP045142
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. NOVA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme exigido
pela Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula n. 182 do STJ.
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe a demonstração, concreta e específica,
de que as razões do agravo em recurso especial se insurgiram diretamente contra os
fundamentos do juízo denegatório do apelo nobre – o que não ocorreu na espécie,
razão por que incide, novamente, o óbice do enunciado sumular n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA50181847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:28
Código de Controle do Documento: 95f27a82-5a9a-4fa7-82a4-9cfa0f2c7685

"A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula
182 do STJ".
CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 1o; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 753.599/RS, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
12/3/2025
19/3/2025
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.407.533/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 798.579
18/3/2025
25/3/2025
/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
.
23/3/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE MESSIAS DOURADO
contra decisão de minha relatoria (fls. 1.770/1.776), que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça – RISTJ.
A decisão agravada aplicou o óbice da Súmula n. 182 do STJ, porquanto não
impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem.
Em suas razões recursais (fls. 1.781/1.790), a defesa, após breve síntese
processual, sustenta que impugnou oportunamente todos os óbices constantes do
juízo de admissibilidade feito pelo TJRO. Nesse sentido, reprisa considerações acerca
da extensão do juízo denegatório, salientando que o apelo extremo preenche todos os
requisitos de admissibilidade, pois demonstrada a ofensa aos arts. 41, 386 e 621 do
Código de Processo Penal – CPP.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
, o presente agravo regimental não merece conhecimento.
In casu
Como relatado, a decisão atacada não conheceu do agravo, porque a defesa
teria deixado de impugnar especificamente os fundamentos do juízo de
inadmissibilidade do recurso especial, em ofensa à necessária dialeticidade recursal –
Súmula n. 182 do STJ.
o que atraiu a incidência da

A propósito, confiram-se os seguintes excertos da decisão agravada:

O agravo em recurso especial não pode ser
"
conhecido.
Documento eletrônico VDA50181847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:28
Código de Controle do Documento: 95f27a82-5a9a-4fa7-82a4-9cfa0f2c7685

Isso porque a irresignação esbarra em óbice formal
intransponível, qual seja, a ausência de impugnação
específica das premissas adotadas para a inadmissão do
apelo extremo.
Da leitura das razões recursais, constata-se que a
defesa não impugnou corretamente os fundamentos
supracitados, limitando-se a tecer considerações sobre a
extensão do juízo de admissibilidade do apelo extremo, ao
prequestionamento da matéria discutida, além de reprisar
argumentos de mérito relativos à alegada violação dos
arts. 41, 386 e 621 do CPP.
Com efeito, a impugnação dos motivos que
obstaram o seguimento do recurso especial deve ser
realizada de forma concreta e específica, não bastando a
alegação genérica de inaplicabilidade do óbice processual,
sem explicar-se as razões que sustentariam esta alegação.
Vale ressaltar que o óbice referente à Súmula n. 83
do STJ deve ser refutado de forma específica, com a
demonstração
da
inaplicabilidade
dos
precedentes
indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto,
mediante a apresentação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial, ou por meio de distinguishing entre os casos
confrontados – o que não ocorreu na hipótese. Com igual
orientação: [...]
A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, por
sua vez, não pode ser feita de forma genérica, com a mera
alegação de sua inaplicabilidade, mas sim mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está
adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato
decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração
jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o
que tampouco foi demonstrado pela defesa. Nesse sentido:
[...]
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça – STJ, na oportunidade do
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, DJe de
, pacificou a orientação de
17/11/2021
que a decisão que inadmite o recurso especial não é
composta
por
capítulos
autônomos,
devendo
ser
impugnada em sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932,
III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC e da
Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Com igual orientação:
[...]
Desse modo, o presente agravo em recurso
especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
Ante do exposto, com fundamento no art. 932, III,
do CPC, e no art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não
conheço do agravo em recurso especial. " (fls. 1.770/1.776)

Por seu turno, no presente agravo regimental, a defesa se limita a reprisar
exatamente as mesmas razões trazidas nos recursos anteriores (agravo e recurso
especial), sem qualquer insurgência expressa sobre o óbice da Súmula n. 182/STJ.
Nesse contexto, a argumentação manifestada pela parte não atende à
necessária dialeticidade recursal, pois não demonstra que os fundamentos de
Documento eletrônico VDA50181847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:28
Código de Controle do Documento: 95f27a82-5a9a-4fa7-82a4-9cfa0f2c7685

inadmissão do apelo extremo foram especificamente atacados nas razões do agravo
em recurso especial, motivo pelo qual incide, novamente, o óbice do enunciado
sumular n. 182 do STJ.
Dessa forma, com fulcro no art. 932, III, e no art. 1021, § 1o, do Código de
Processo Civil – CPC, não há de se conhecer do presente agravo regimental. A
propósito, confiram-se os recentes julgados desta Corte (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
NULIDADE
PROCESSUAL. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
denegou a ordem em habeas corpus, sob alegação de
nulidade processual por falta de citação e deficiência de
defesa anterior, além de questionar a negativa de direito
de recorrer em liberdade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
alegada nulidade processual por falta de citação e
deficiência de defesa anterior, sem demonstração de
prejuízo, pode ser reconhecida.
3. A questão também envolve a análise da negativa
de direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu
preso durante todo o processo.
III. Razões de decidir
4.
A
falta
de
impugnação
específica
e
pormenorizada dos fundamentos da decisão recorrida
impede o conhecimento do agravo, conforme Súmula n.
182 do STJ.
5.
A
jurisprudência
consolidada
exige
a
demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento
de nulidade processual, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief.
6. A negativa de direito de recorrer em liberdade
está em consonância com a jurisprudência, considerando
que o réu permaneceu preso durante todo o processo sem
alteração das circunstâncias fáticas.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A demonstração de efetivo
prejuízo é necessária para o reconhecimento de nulidade
processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief.
2. A negativa de direito de recorrer em liberdade é válida
quando o réu permaneceu preso durante todo o processo
sem alteração das circunstâncias fáticas".
(AgRg no HC n. 753.599/RS, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
12/3/2025
DJEN de
.)
19/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo a impugnação específica acerca
dos fundamentos da decisão questionada, deve ser
aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA50181847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:28
Código de Controle do Documento: 95f27a82-5a9a-4fa7-82a4-9cfa0f2c7685

2. "É inviável o agravo regimental que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, por ser essa condição necessária à
admissibilidade
de
qualquer
recurso,
conforme
entendimento firmado pela Corte Especial. O princípio da
dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do
desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob
pena de não conhecimento do recurso. Não são
suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição
dos termos do recurso interposto." (AgRg no AREsp n.
1.941.517/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
.)
22/2/2022
3/3/2022
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Habeas corpus concedido de ofício para afastar
da pena-base a valoração negativa referente à quantidade
e à natureza das drogas apreendidas.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.407.533/MG, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
18/3/2025
25/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO
DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS
REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
VISLUMBRADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o Agravante não impugnou o
fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à
incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra
acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão
criminal.
2. A circunstância de as razões do agravo
regimental estarem dissociadas dos fundamentos do
decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo
Civil (art. 1.021. § 1.o), identicamente reproduzida no art.
259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
3. O princípio da dialeticidade impõe, ao
Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
4. Não há ilegalidade flagrante na aplicação do
regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente
circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja
inferior a quatro anos de reclusão.
5. Outrossim, havendo "circunstância judicial
desfavorável
(antecedentes)
e
sendo
o
acusado
reincidente, ainda que não específico, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP)" (AgRg no
AREsp n. 2.172.247/DF, relator Ministro OLINDO
MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1.a
Região -, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2022
).
25/11/2022
Documento eletrônico VDA50181847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:28
Código de Controle do Documento: 95f27a82-5a9a-4fa7-82a4-9cfa0f2c7685

6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
.)
23/3/2023

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50181847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:28
Código de Controle do Documento: 95f27a82-5a9a-4fa7-82a4-9cfa0f2c7685

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0238396-8
AREsp 2.975.908 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00050635620198220000 00162499620088220021 08139375520238220000
162499620088220021 50635620198220000 8139375520238220000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE MESSIAS DOURADO
ADVOGADO
: EDGARD ANTONIO DOS SANTOS - SP045142
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: LOURIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: AGMAR VIEIRA DAMACENA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE MESSIAS DOURADO
ADVOGADO
: EDGARD ANTONIO DOS SANTOS - SP045142
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551890188<41548@
2025/0238396-8 - AREsp 2975908 Petição : 2025/0077843-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50152085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 15:06:39
Código de Controle do Documento: 32FA1E02-4AAB-4399-82C8-B2F10607D2E2